Tribunal: TJSP
Processo: 1009378-76.2015.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1009378-76.2015.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que
é embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é embargado
WANDUIR ANTONIO DE CRISTO PRIETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Rejeitaram os embargos. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009378-76.2015.8.26.0053/50000 -
2
Voto no 41.297
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
no
1009378-76.2015.8.26.0053/50000 SÃO PAULO
Embargante: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Embargada: WANDUIR ANTÔNIO DE CRISTO PRIETO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. O acórdão
examinou todas as questões postas, naquilo que era
permitido. Não positivadas as hipóteses do art.
1.022 do CPC. Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos
contra acórdão de f. 459/61, indigitadamente maculado por
omissão, por não ter-se pronunciado sobre a Lei municipal n.o
13.275/2002 que estabelece o IPCA/IBGE como índice de correção
monetária. Sustenta incidir o diploma em razão de seu artigo 1.o.
É o relatório.
O acórdão, de fato, deixou de aplicar
o IPCA. Pela simples razão de que a pretensão foi formulada
somente em apelação, motivo pelo qual se entendeu pela ocorrência
de inovação. Bem por isso o recurso foi conhecido somente em
parte:
Seja a f. 3/4, seja na formulação
do pedido, o apelante não indicou o índice segundo o qual
desejaria ver atualizado o crédito. Ao revés, limitou-se a
pleitear a condenação do apelado “a devolver a quantia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009378-76.2015.8.26.0053/50000 -
3
R$ 25.532,66, que deverá ser devidamente atualizada e
acrescida de juros legais, bem como dos ônus
sucumbenciais”. Exatamente nesses termos foi proferida a
sentença. Resulta que o pedido de estabelecimento de
indexador, a par de implicar introdução de elemento novo,
traz subjacente supressão de grau de jurisdição, a impedir seu
conhecimento neste momento. A matéria deverá ser objeto de
apreciação por ocasião da liquidação do título.
Deve-se
aguardar
o
momento
oportuno, pois, para definição do índice, como dantes referido;
atribuição esta que é da competência do juiz da causa.
Rejeito os embargos.
COIMBRA SCHMIDT
Relator